Tribunal: TJSP
Processo: 1023904-31.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – Recurso não conhecido pela intempestividade - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão do acórdão quanto aos honorários recursais. Acolhimento para majoração dos honorários advocatícios em virtude do trabalho recursal. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023904-31.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MARIA LÚCIA DA SILVA ROSA, é embargado MÁRCIO ROBERTO
FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023904-31.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 2707
2
31a CÂMARA
VOTO N° 2707
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1023904-31.2015.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: MARIA LÚCIA DA SILVA ROSA
EMBARGADO: MÁRCIO ROBERTO FERRARI
ORIGEM: 7a VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS
Recurso não conhecido pela
intempestividade - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Omissão do acórdão quanto aos honorários recursais.
Acolhimento
para
majoração
dos
honorários
advocatícios

em
virtude
do
trabalho
recursal.
Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA
LÚCIA DA SILVA ROSA, contra o v. acórdão de fls. 224/227 proferido em sede de
apelação interposto junto aos autos de ação de cobrança, ora em fase de cumprimento
de sentença, ajuizada contra MÁRCIO ROBERTO FERRARI.
A embargante alega que a decisão padece de omissão uma
vez que o v. acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios referentes ao
trabalho dos advogados desprendido em sede recursal, conforme previsto no art. 85,
§11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023904-31.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 2707
3
Pelo exposto, pugnam pelo acolhimento dos presentes
embargos.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, diante de sua
tempestividade, e acolhidos.

Com efeito, a decisão atacada não conheceu o recurso de
apelação (fls. 169/174) uma vez que a parte interessada, mesmo tendo-lhe sido
oferecida a oportunidade de providenciar o pagamento das custas processuais, deixou
de cumprir o comando judicial (fl. 223).
O acusamento de vício procede, visto que o v. acórdão
deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal.

Nesse sentido, e em cumprimento ao disposto legal previsto
no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 com base no art. 85, § 8o, do CPC.
Nestes termos, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA